Tribunal: STF
Processo: ARE 1304475
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Direito a moradia digna - Áreas de risco - Habitações fixadas em encostas que apresentam perigo de escorregamento de terra - Ação ajuizada pelo Ministério Público, objetivando a remoção e alojamento dos moradores, bem como a realização de obras e intervenções da Municipalidade para controle e eliminação do risco nas áreas de ocupação subnormal. 
    PRELIMINARES - Inépcia da petição inicial - Narração dos fatos que conduzem à conclusão lógica do pedido - Carência da ação por falta de interesse processual, decorrente da inadequação da via eleita - Bens jurídicos tutelados - Direito à moradia - Proteção da vida - Ação Civil Pública - Via processual adequada para defesa dos direitos dos moradores nas áreas de risco - Ilegitimidade passiva ad causam - Omissão da Administração Municipal que possibilitou a ocupação das encostas - Legitimidade da Municipalidade para figurar no polo passivo da ação - Não caracterização do litisconsórcio passivo necessário - Ação proposta em favor dos habitantes das áreas de ocupação subnormal, visando a garantia de moradia segura - Obrigação de fazer que compete ao Município - Descabimento da inclusão no polo passivo dos moradores da área - Nulidade da sentença por julgamento "extra petita" - Não ocorrência - Condenação imposta à ré que não se distancia dos pedidos formulados na inicial da ação - Preliminares afastadas. 
    MÉRITO - Violação do art. 2º da Constituição Federal - Não ocorrência - Em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote medidas para assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes - Precedentes do STF - Moradias erguidas em encostas que apresentam potencial para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos - Constatada a existência de risco para as moradias e para os moradores - Compete ao Município 'promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano' (art. 30, inc. VIII, da CF) - A política urbana do Município procurará assegurar o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, promovendo a correta utilização de áreas de risco geológico e hidrológico, e outras definidas em lei, orientando e fiscalizando o seu uso e ocupação, bem como prevendo sistemas adequados de escoamento e infiltração das águas pluviais e de prevenção da erosão do solo (arts. 148 e 149, da Lei Orgânica do Município de São Paulo) - Ao permitir a ocupação das encostas a Administração Municipal omitiu-se quanto ao seu dever constitucional e legal relativo ao controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, deixando de assegurar o acesso dos cidadãos às condições adequadas de moradia - Omissão do Município que resultou na ocupação subnormal de áreas que apresentam risco às moradias e aos moradores - Assunção, pelo Municipalidade, em Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de obrigações para melhora das condições de moradia nas áreas de risco - Condenação do Município na remoção e alojamento dos moradores, e na realização das obras e intervenções necessárias para eliminar o risco nos locais indicados pelo Ministério Público na inicial - Possibilidade da fixação de multa contra a Fazenda Pública para o caso de descumprimento das obrigações de fazer - Entendimento jurisprudencial do STJ - Pedidos julgados procedentes - Sentença reformada - Reexame necessário desacolhido - Recurso voluntário da Municipalidade não provido e recurso do Ministério Público provido, com observação.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 2º da CF. 
    O recurso não merece acolhida. 
    O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
       “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator